Tribunal: TJDFT
Processo: 0732682-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732682-92.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUREALUCI MALHEIRO YAMASHITA AGRAVADO: CARDOSO, PESSOA, MAGALHAES E ALMEIDA ADVOGADOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AUREALUCI MALHEIRO YAMASHITA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0741206-46.2021.8.07.0001, proposta por CARDOSO, PESSOA, MAGALHÃES E ALMEIDA ADVOGADOS em desfavor da agravante. No caso em apreço, embora a agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Em despacho de ID 50015107 a agravante foi intimada a apresentar documentos para comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Por meio da petição de ID 50063634, a agravante reitera o pedido de concessão da justiça gratuita e junta contracheques atuais comprovando que recebeu proventos previdenciários no valor líquido de R$ 10.034,38 (dez mil e trinta e quatro reais e trinta e oito centavos) no mês de junho de 2023 (ID 50063631), R$ 9.366,00 (nove mil trezentos e sessenta e seis reais) no mês de julho de 2032 (ID 50063632) e R$ 9.459,62 (nove mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e dois centavos) no mês de agosto de 2023 (ID 50063633). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Com efeito, a apuração da capacidade econômica da parte que requer gratuidade de justiça exige a individualização na análise das condições particulares de quem a pleiteia. A agravante afirma que arca sozinha com suas despesas de alimentação, plano de saúde, medicamentos, impostos, transporte e toda sorte de despesas cotidianas, vivendo no limite de seu orçamento doméstico, considerando o custo elevado de vida em Brasília, razão pela qual necessita da concessão da gratuidade da justiça. Todavia, os documentos colacionados pela agravante não se mostram suficientes para comprovar a hipossuficiência alegada, porquanto demonstram que a agravante recebeu proventos previdenciários no valor líquido de R$ 10.034,38 (dez mil e trinta e quatro reais e trinta e oito centavos) no mês de junho de 2023 (ID 50063631), R$ 9.366,00 (nove mil trezentos e sessenta e seis reais) no mês de julho de 2032 (ID 50063632) e R$ 9.459,62 (nove mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e dois centavos) no mês de agosto de 2023 (ID 50063633). Considerando que o salário-mínimo atual está no valor de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), tem-se que o rendimento mensal da agravante ultrapassa o parâmetro objetivo estabelecido pela Defensoria Pública local, na Resolução no 140/15, o qual estabelece a presunção da hipossuficiência de recursos a quem aufira renda familiar mensal não superior a cinco salários-mínimos, verbis: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. Assim, no cotejo da situação fática e dos documentos comprobatórios, observa-se que a agravante, por meio dos vencimentos que aufere, ostenta condição financeira que a habilita a prover os custos processuais sem comprometer o seu sustento, de modo que não se encontra configurado o alegado estado de hipossuficiência econômica, pontuado nas razões do recurso. Principalmente, levando em consideração o valor módico cobrado para interpor recursos neste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Frise-se que os argumentos expendidos estão em consonância com decisões desta egrégia Corte a respeito do tema em debate, no sentido de que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da pessoa física pode ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 2. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 3. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 4. No caso específico dos autos, do arcabouço probatório, não é possível verificar a alegada hipossuficiência, devendo ser mantida a decisão que indeferiu o benefício. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1641732, 07302235420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil, assegura que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2. Observados os elementos de prova carreados aos autos, resta evidenciado que a parte agravante ostenta condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, não havendo como lhe ser assegurado o benefício da gratuidade de justiça. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1634398, 07314438720228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 14/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Assim, os documentos juntados aos autos pela agravante não corroboram a alegação de hipossuficiência financeira apresentada, circunstância que inviabiliza o acolhimento da pretensão recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante. Por conseguinte, determino a intimação da recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de agosto de 2023 às 14:07:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora